Tribunal: TJDFT
Processo: 0718848-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA. REGISTRO DE COMPRA E VENDA. AUSENTE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA JUNTADA AOS AUTOS. PROMITENTE COMPRADOR. CASADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o Princípio da Causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.

2. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ.

3."Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.

4. Havendo nos autos informações quanto ao casamento e regime de bens do executado, cabe ao exequente diligenciar para evitar constrição indevida da meação do cônjuge do executado.

5. A penhora da totalidade de bem integrante do patrimônio comum do casal dá azo à oposição de embargos de terceiro, de modo que o exequente deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao Princípio da Causalidade.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.